Tribunal: TJES
Processo: 5013616-08.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013616-08.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALLIANZ SEGUROS S/A
RECORRIDO: PAOLA ALMEIDA NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE VEICULAR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO DO REQUERIDO DIANTE DA PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso da seguradora que busca a improcedência da demanda quanto aos danos materiais decorrentes de acidente veicular.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Acidente veicular. Verificação do culpado pelo acidente e, por conseguinte, pelo pagamento do conserto do veículo. Análise da existência de lucro cessante.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Dinâmica do acidente comprovada pelo autor, restando demonstrado que o acidente decorreu da postura da requerida, que não seguiu a sinalização, incorrendo em desrespeito às Leis de Trânsito.

4. Comprovação do fato constitutivo do direito autoral, sendo devida a procedência dos danos materiais quanto ao conserto do veículo.

5. Lucros cessantes também demonstrados considerando que o automóvel era utilizado para locação, com a juntada de contrato firmado.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Procedência da demanda de danos materiais diante da comprovação das alegações autorais, mormente quanto a dinâmica do acidente, ônus processual disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

5. Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013616-08.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

RECORRIDOS: PAOLA ALMEIDA NASCIMENTO e PRIME LOCADORA DE VEICULOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE VEICULAR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO DO REQUERIDO DIANTE DA PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso da seguradora que busca a improcedência da demanda quanto aos danos materiais decorrentes de acidente veicular.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Acidente veicular. Verificação do culpado pelo acidente e, por conseguinte, pelo pagamento do conserto do veículo. Análise da existência de lucro cessante.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Dinâmica do acidente comprovada pelo autor, restando demonstrado que o acidente decorreu da postura da requerida, que não seguiu a sinalização, incorrendo em desrespeito às Leis de Trânsito.

4. Comprovação do fato constitutivo do direito autoral, sendo devida a procedência dos danos materiais quanto ao conserto do veículo.

5. Lucros cessantes também demonstrados considerando que o automóvel era utilizado para locação, com a juntada de contrato firmado.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Procedência da demanda de danos materiais diante da comprovação das alegações autorais, mormente quanto a dinâmica do acidente, ônus processual disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

5. Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373.

RELATÓRIO

Em síntese, relata o autor que seu veículo, um Voyage de placa QXP9C59, trafegava pela Rua 5D, no bairro Colina de Laranjeiras, Serra/ES, quando foi abalroado pelo veículo Kia Sportage de placa OVJ1G61, de propriedade da requerida, que transitava pela Rua Barão do Rio Branco. Alega que a requerida não respeitou a placa de transito e as normas de segurança no trânsito, agindo com imperícia e/ou imprudência. Dessa forma, pugna pela condenação da requerida ao pagamento dos danos materiais, correspondentes ao custo dos reparos no veículo, e lucros cessantes.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR as Requeridas, de forma solidária, sendo a ré ALLIANZ, até o limite dos termos contratuais firmados junto a ré PAOLA, a pagarem a parte Autora o valor total de R$ 22.121,43 (vinte e dois mil, cento e vinte e um reais e quarenta e três centavos) a título de dano material, a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Nas razões recursais, a requerida ALLIANZ SEGUROS S.A. suscita preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia técnica. Quanto ao mérito, argumenta pela inexistência de culpa da segurada, que tinha preferência no cruzamento em que ocorreu o acidente, restando inexistente o dever de indenizar da recorrente. Quanto aos lucros cessantes, dispõe que o percentual deve ser abatido em 40% (quarenta por cento), correlato às despesas operacionais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Rejeito
a preliminar de incompetência do juízo por suposta necessidade de perícia, uma vez que não identifico, tampouco o recorrente demonstrou, qualquer imprescindibilidade de produção dessa prova. Entendo que as provas apresentadas pelas partes são suficientes para a análise e julgamento do mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Nesse aspecto, constato que a parte autora demonstrou que a segurada desrespeitou as regras de trânsito, não tendo adotado o cuidado necessário, sendo a único responsável pelo acidente automobilístico que envolveu os litigantes, tendo em vista que não respeitou a placa obrigatória de “PARE” no cruzamento.

Por conseguinte, observo que o recorrido o ônus processual disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, tendo comprovado de forma embasada e fundamentada, suas alegações e o próprio fato constitutivo de seu direito.

No mesmo sentido, devidamente comprovado o prejuízo material obtido pelo recorrido pelo acidente de trânsito, conforme documentos juntados pela parte, inclusive orçamentos de conserto do veículo e contrato de locação de automóvel (Id. n° 0232208 a 10232215).

Destarte, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

A análise dos autos demonstra que o acidente decorreu por culpa da requerida Paola, pois, pelas fotos inseridas no id 26055959, na rua em que a requerida PAOLA trafegava (Rua Barão do Rio Branco), é possível observa a existência de uma placa de sinalização vertical de comando “PARE”. Contudo, pelo depoimento pessoal da requerida PAOLA, em audiência, restou demonstrado que a ré “não parou na placa de PARE da avenida Barão do Rio Branco no local, dia e horário dos fatos”. O compulsar das fotografias de id 26055955, é possível observar que, ao não respeitar a sinalização de parada obrigatória, a requerida PAOLA, acabou por colidir com o veículo da parte autora.

Destaco que os lucros cessantes foram devidamente comprovados pelo autor, que deixou de auferir o valor de R$ 3.621,43 (três mil, seiscentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos), correspondente a 39 (trinta e nove) dias de aluguel do veículo, que ficou impossibilitado de uso em decorrência da colisão objeto da presente demanda.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)